Tribunal: TJES
Processo: 5000958-96.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000958-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES MONTEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMA. CABIMENTO, ART. 111 DA LEP. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 111 da LEP havendo condenação por mais de um crime, as penas deverão ser unificadas/somadas, a fim de determinar o regime de cumprimento. Recurso a que se dá provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000958-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO
em face da decisão que unificou as penas de detenção e reclusão e estabeleceu regime mais gravoso do que o estipulado na sentença condenatória.

Em suas razões, aduz não ser possível a regressão cautelar de regime, impondo assim regime mais gravoso do que o estipulado em sentença condenatória.

Inicialmente, vale ressaltar que com base na fundamentação trazida aos autos a defesa busca em verdade combater a unificação de penas com a fixação de novo regime prisional, e não a regressão cautelar.

Consta dos autos que o agravante cumpria pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com regime semiaberto (Processo nº 0001483-11.2020.8.08.0020), quando sobreveio condenação impondo-lhe reprimenda de 09 (nove) meses de detenção (Processo nº 0000136-69.2022.8.08.0020).

Pois bem.

Determina o art. 111 da LEP que:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Ainda, assevera o art. 33 do Código Penal que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.
A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto,
salvo necessidade de transferência a regime fechado.

No caso em tela, respeitando as determinações do art. 111 da LEP, a magistrada de primeira instância unificou as penas impostas ao agravante, o que totalizou uma reprimenda de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de pena.

Contudo, equivocou-se a magistrada ao impor o regime prisional como sendo fechado, eis que diante do
quantum
de pena seria cabível o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Saliento ainda, que em atenta análise do caderno processual não verifiquei elemento suficiente a ensejar a imposição de regime mais gravoso, tal como ocorrido no caso em tela.

Assim, acolho a pretensão defensiva a fim de impor ao agravante o regime de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos da fundamentação acima colacionada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

24 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.